Tribunal: TJMT
Processo: 0006416-34.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006416-34.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 056.104.451-16 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO HENRIQUE DAMASCENO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTACIO DOS SANTOS FEITOSA JUNIOR - CPF: 038.299.499-01 (VÍTIMA), YURI DIOGO SILVA CARVALHO - CPF: 058.794.961-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENNO KASUO UEMURA - CPF: 046.805.551-73 (VÍTIMA), DIEGO HENRIQUE DAMASCENO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE JESUS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN JÚNIOR FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE CAMPARUTTI DA SILVA FEITOSA (VÍTIMA), MARIA CLARA CAMPARUTTI DA SILVA FEITOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 157, §2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLACIONADOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER
.

É inviável a emissão de juízo condenatório nas hipóteses em que o conjunto probatório colacionado ao feito não demonstra a participação do apelado na prática criminosa narrada na inicial devendo, nestas hipóteses, imperar o
in dubio pro reu
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006416-34.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo nº 0006416-34.2019.811.0002, cujos termos
absolveram
o apelado
Joeder Figueiredo da Silva
da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal (ID 169149252).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação (ID 169149258) e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença alegando que as provas colacionadas ao feito são suficientes para a condenação do apelado
Joeder Figueiredo da Silva
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal (ID 169149266).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença (ID 169149271).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
da irresignação (ID 172289154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente convém destacar que, inobstante tenha sido oferecida denúncia em desfavor de diversos acusados, os autos foram desmembrados (ID 169148897) em relação ao apelado
Joeder Figueiredo da Silva
, motivo pelo qual as matérias analisadas neste voto serão adstritas às imputações feitas em seu desfavor.

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Lucas de Jesus Silva
e de
Yuri Diogo Silva

Carvalho
imputando ao primeiro a prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e ao segundo a prática do delitos descrito no

art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal (ID 169148890 – pp. 08/14).

Especificamente em relação ao crime de roubo, narrou a inicial acusatória que, “[...]
na noite de 28 de agosto de 2017, por volta das 21h50min, na rua 8, bairro 7 de maio, em Várzea Grande/MT, (em frente à cerâmica Santa Terezinha), os denunciados
Lucas de Jesus Silva
e
Yuri Diogo Silva Carvalho
,
acompanhados de 03 (três) indivíduos não identificados
, em conluio e união de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) veículo Chevrolet GM/S10, de cor vermelho, placas OBB-8162, 01 (um) aparelho celular e 01 (um) aliança, pertencentes à vítima Estácio dos Santos Feitosa Júnior, Maria Clara Camparutti da Silva Feitosa e Cristiane Camparutti da Silva Feitosa, mantendo-as em poder deles
” (ID 169148890 – pp. 08/14).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 568/
2017/DRE/MT e, após o desenrolar das investigações, o órgão acusador
aditou a inicial acusatória
, imputando a prática do crime descrito no
art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, a
Alan Júnior Ferreira da Silva
,
Diego Henrique Damasceno
e ao
apelante Joeder Figueiredo da Silva
.

Segundo a narrativa ministerial, “
a vítima
Estácio dos Santos Feitosa Júnior
conduzia o veículo dele, na presença da esposa e da filha, quando foi surpreendida pelos denunciados que conduziam o veículo Fiat Uno, cor branco
”. Nos termos da imputação, os fatos desenrolaram-se da seguinte forma:

“Consta que, 02 (dois) deles desceram do veículo e foram em direção à vítima, sendo que um deles portava uma arma de fogo em punho, anunciando o assalto, exigindo a entrega do veículo e dos bens de valor econômico. Enquanto isso, os 03 (três) indivíduos que permaneceram no Fiat Uno tomaram rumo ignorado, sendo que o denunciado
Lucas de Jesus Silva
era quem conduzia o veículo Uno.

Assim, não restou outra saída que não a entrega da
res furtivas
.

Nesse contexto, os 02 (dois) indivíduos adentraram a caminhonete e, um deles assumiu a direção, conduzindo o veículo até o bairro 07 de maio, ainda em Várzea Grande/MT, onde buscaram o denunciado
Yuri Diogo Silva Carvalho
que seguiu com os comparsas intimidando as vítimas. A arma de fogo foi entregue ao denunciado
Yuri
que a direcionava para as vítimas ameaçando-as de morte.

Nesse passo, conduziram o veículo com as vítimas até o Bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande/MT, nas proximidades da distribuidora de combustível, num matagal, onde permaneceram restringindo a liberdade delas, por aproximadamente 02 (duas) horas, sob ameaça de morte. Porém, decorrido esse tempo decidiram liberar as vítimas e tomaram rumo ignorado.

Breno Kasuo Uemura
, filho da vítima, percebendo a demora dos pais, acionou a Polícia Militar que saiu em diligências para apurar os fatos.

A polícia militar que realizava as diligências teria abordado o denunciado
Lucas de Jesus da Silva
, conduzindo a motocicleta XRE 300, cor branca, placas QBC 4964, portando 01 (uma) arma de fogo calibre .40, com brasão da PJC MT nº SGZ58582, municiada com 07 (sete) munições intactas. Durante a abordagem, o denunciado
Lucas de Jesus da Silva
caiu da motocicleta, tentou empreender fuga correndo e empunhar a arma de fogo em direção aos agentes policiais, sendo necessário que os oficiais efetuassem 03 (três) disparos de arma de fogo e realizar o uso de força moderada para contê-lo.

O denunciado
Lucas de Jesus da Silva
, durante entrevista realizada pelos oficiais teria afirmado que a motocicleta pertencia ao denunciado
Yuri
e a arma de fogo ao denunciado
Alan Júnior Pereira da Silva
. O denunciado
Lucas de Jesus da Silva
, conduziu os agentes até o bairro 15 de maio, em Várzea Grande, próximo a praça, para tentar localizar o denunciado
Yuri
. No momento em que chegaram ao local, vários indivíduos, ao avistar a guarnição policial, correram pulando muros.

O Soldado PM
Santos Pereira
, realizou o acompanhamento do denunciado
Yuri Diogo Silva Carvalho
e teria visualizado o momento em que ele lançou ao chão uma sacola. Após, houve a abordagem do denunciado
Yuri Diogo Silva Carvalho
.

Houve o reconhecimento pessoal por parte da vítima
Estácio dos Santos Feitosa Junior
, como sendo o denunciado
Lucas de Jesus da Silva
, quem conduzia o veículo Fiat Uno e o denunciado
Yuri Diogo Silva Carvalho
quem os indivíduos buscaram no bairro 07 de maio e permaneceu no matagal restringindo a liberdade das vítimas.

A vítima
Estácio dos Santos Feitosa Júnior
,
também reconheceu os denunciados Joeder Figueiredo da Silva, Alan Júnior Pereira da Silva e Diego Henrique Damasceno, como os autos do delito
.

Perante a autoridade policial, os denunciados
Lucas de Jesus Silva
e
Yuri Diogo Silva Carvalho
, se reservaram no direito constitucional de permanecer em silêncio.
O denunciado
Joeder Figueiredo da Silva negou a prática do crime de roubo qualificado
” (SIC – ID 169148893 – pp. 32/36).

As primeiras referências ao apelado
Joeder Figueiredo da Silva
surgiram nas declarações dos policiais militares
Edinei Carmo de Campos
e
Thiago Stefani Lino Soares
, que afirmaram à autoridade policial que “
Lucas
e
Yuri
informaram que o suspeito
Alan
estava na casa do
Yuri
no momento da chegada da polícia militar, mas empreendeu fuga e
estaria na casa de Joades de tal
, que o suspeito
Joades seria um dos participes do crime
, e reside no bairro Cristo Rei; Que esta guarnição em companhia guarnição comandada pelo Tenente Schwingel estavam a caminho da casa de
Joades
quando o suspeito
Lucas
começou a queixar-se de mal estar, provavelmente causado pelo acidente da motocicleta, relatando que iria desmaiar, razão pela qual, de imediato, esta guarnição deslocou com
Lucas
ao Pronto Socorro de Várzea Grande
[...]” (ID 169148890 – pp. 18 e pp. 23/24).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelado
Joeder Figueiredo da Silva
disse que “
nada sabe a respeito dos fatos, que credita que por ter o nome parecido com o nome de um dos suspeitos, que é
Joades,
e também porque foi preso em 2014 com o
ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA
, e dessa vez, teve um
ALAN JUNIOR
envolvido, mas informa que nada sabe a respeito; [...] Que se dispõe a ser submetido a reconhecimento pessoal pelas vítimas, pois acredita que as mesmas não o reconheceram, já que não tem nenhum envolvimento no referido crime; Que se compromete a trazer o mapa da tornozeleira que faz uso, do referido dia do crime
” (ID 161148893 – pp. 39/41).

Durante a fase policial, a vítima
Estácio dos Santos Feitosa Júnior

reconheceu o apelado Joeder Figueiredo da Silva
como sendo um dos indivíduos que participou do crime de roubo perpetrado em seu desfavor (ID 169148893 – p. 60).

De acordo com a sentença, as testemunhas policiais militares
Edinei Carmo de Campos
e
Willianas dos Santos Pereira
, em
juízo
relataram as diligências nos seguintes termos:

“[...] confirmaram que foram acionados do roubo em questão e em diligências visualizaram o acusado Lucas pilotando uma motocicleta. Deram ordem de parada que não foi obedecida. Em certa altura Lucas desceu da moto e saiu correndo apontando uma arma de fogo para a guarnição. Membros da equipe policial revidaram a injusta agressão efetuando disparos para cima. Nesse momento Lucas deitou-se no chão e foi detido. Relataram que na entrevista Lucas disse que a arma de fogo era do acusado Alan e que Yuri foi o responsável por cuidar das vítimas no cativeiro. Diante disso a equipe policial e as demais viaturas que deram apoio se dirigiram à residência de Yuri. No local, membros da equipe policial abordaram o acusado Yuri que resistiu a prisão, porém foi detido. Declarou o policial Edinei que o acusado Yuri foi quem manteve as vítimas em cativeiro no mato” (extrato da sentença – ID 169149252).

Por sua vez, o apelado
Joeder Figueiredo da Silva
ratificou suas declarações na fase policial mencionando que “[...]

nunca esteve no bairro 7 de Maio. Contou que no dia dos fatos estava na casa e usava tornozeleira eletrônica. Esclareceu que dos outros acusados só conhece o acusado Diego que mora na sua rua. Afirmou que os policiais o envolveram nessa situação porque um dos acusados disse que a caminhonete estava na casa de um tal “Joabe”. Acrescentou ainda que os policiais o envolveram nesse crime por causa do seu passado criminal
” (extrato da sentença – ID 169149252).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau
absolveu
o apelado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da acusação formulada em seu desfavor.

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação e pugnou pela reforma da sentença, alegando que (i) a vítima
Estácio dos Santos Feitosa Júnior
reconheceu, em sede policial, o apelado como um dos envolvidos na prática delitiva e (ii) que a cópia do mapeamento eletrônico juntada pelo apelado apresenta indicações de violações de nível 2 e 3 e diversos sinais de alerta que não permitiram determinar a localização exata do apelado.

Sem razão, todavia.

Analisando o feito, é de se observar que a fragilidade de elementos em desfavor do apelado tem origem desde sua inclusão no polo passivo do presente feito.

Isso porque, após o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
oferecer denúncia em desfavor de
Lucas de Jesus Silva
e de
Yuri Diogo Silva

Carvalho
, houve o aditamento da inicial para incluir como denunciados
Alan Júnior Ferreira da Silva
,
Diego Henrique Damasceno
e ao
apelado Joeder Figueiredo da Silva
.

Em relação ao apelado, o aditamento foi feito com base no reconhecimento feito pela vítima
Estácio dos Santos Feitosa Júnior
que afirmou que
reconheceu o apelado Joeder Figueiredo da Silva
como sendo um dos indivíduos que participou do crime de roubo perpetrado em seu desfavor (ID 169148893 – p. 60).

Entretanto, este é o
único
elemento produzido em desfavor do apelado
Joeder Figueiredo da Silva
. A fragilidade do elemento é tamanha que o aditamento da denúncia, anteriormente transcrito,
sequer narra e individualiza em que teria consistido a atuação do apelado, resumindo-se a dizer que houve o seu reconhecimento, nada além
!

O reconhecimento
não foi ratificado em juízo
.

Além disso, na fase policial, os policiais militares
Edinei Carmo de Campos
e
Thiago Stefani Lino Soares
relataram a informação de que uma pessoa chamada
Joades de tal
estaria envolvida no crime –
entretanto, apesar da semelhança, não é esse o nome do apelado
.

Em
juízo
os policiais militares
Edinei Carmo de Campos
e
Willianas dos Santos Pereira
, ao relatarem o desenrolar das diligências,
nada disseram a respeito do apelado
.

Ou seja, a fragilidade dos elementos inviabiliza a reforma da sentença, devendo-se manter a absolvição do apelado em relação à prática criminosa narrada na inicial. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I, § 2º-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE ­ – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NOS EVENTOS DELITIVOS – RECURSOS PROVIDOS.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol dos acusados o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”. (N.U 1001577-55.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
mantenho a absolvição do apelado Joeder Figueiredo da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023